Tribunal: TJSP
Processo: 1502995-26.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. Desclassificação para o delito de posse para uso próprio. Artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Insurgência da acusação. Recurso ministerial objetivando a procedência da pretensão punitiva. Irresignação não acolhida. Conjunto probatório frágil. Inexistência de prova contundente acerca da traficância. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.